Tribunal: TJMT
Processo: 1038270-96.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038270-96.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[NIEDERLE PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 17.914.641/0001-54 (APELANTE), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR registrado(a) civilmente como ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM AÇÃO COLETIVA. AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. PRERROGATIVA DO ADVOGADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva, ao fundamento de que a execução deveria tramitar nos autos originários, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito por inépcia e ausência de condições processuais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é admissível o cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência em autos apartados, diante da autonomia conferida ao advogado para promover a execução da verba que lhe é titularizada, conforme os arts. 23 e 24 da L. nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB).

III. Razões de decidir

3. A legislação processual e o Estatuto da Advocacia conferem ao advogado titularidade autônoma sobre os honorários sucumbenciais, permitindo-lhe optar pela via executiva que melhor atenda à efetividade de seu crédito.

4. O art. 23 da Lei n. 8.906/1994 reconhece ao advogado direito próprio de executar a sentença no tocante aos honorários, inclusive com expedição de precatório em seu favor.

5. O art. 24, § 1º, da mesma lei estabelece que a execução dos honorários pode ocorrer nos próprios autos ou em autos apartados, a depender da conveniência do causídico.

6. A imposição judicial de tramitação da execução exclusivamente nos autos principais restringe indevidamente o exercício da prerrogativa legal do advogado e contraria orientação jurisprudencial consolidada.

7. A jurisprudência de diversos tribunais reconhece a possibilidade de execução autônoma de honorários advocatícios, inclusive em nome do princípio da celeridade e da economia processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença em autos apartados.

Tese de julgamento
:

1. O advogado detém direito autônomo de executar os honorários advocatícios sucumbenciais, podendo optar pela tramitação da execução em autos apartados. 2. A imposição judicial de execução exclusivamente nos autos principais viola a prerrogativa legal do advogado assegurada pelos arts. 23 e 24, § 1º, da Lei n. 8.906/1994. 3. O ajuizamento da execução em autos separados não configura inépcia da inicial nem ausência de condições para o regular desenvolvimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 133; CPC, arts. 319 e 485, I; L. nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), arts. 23 e 24.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Ag. Instr. nº 1022199-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 28/11/2023; TJ-PR, Ap. Cív. nº 0008857-46.2022.8.16.0130, Rel. Des. Shiroshi Yendo, j. 02/09/2023; TJ-MG, AI nº 1000022-200043-2001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 16/11/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Niederle Pereira Advogados Associados
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do pedido de cumprimento de sentença referente aos honorários de sucumbência fixados na ação coletiva, indeferiu a petição inicial ao entender que a execução deveria tramitar nos próprios autos do processo principal, reconhecendo a inépcia da peça inaugural e a ausência de condições para o desenvolvimento válido e regular do feito, extinguindo-o sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais, o Apelante argumenta que a decisão recorrida está equivocada, porquanto a petição inicial apresentada não é inepta, tampouco estaria desprovida de condições para o desenvolvimento válido e regular do processo.

Sustenta que o fundamento utilizado pelo Juízo, no sentido de que o pedido deveria ter sido formulado nos autos originários da ação coletiva, não se ajusta à realidade dos fatos.

Aduz que o pedido formulado consiste em cumprimento de sentença proferida em ação plúrima, especificamente quanto à verba honorária de sucumbência fixada na demanda originária, e destaca que o pedido foi instruído com todos os documentos necessários à formação regular do processo, descrevendo a existência de qualificação das partes, causa de pedir, pedido, sentença condenatória, acórdão, certidão de trânsito em julgado e demonstrativo de cálculos.

Afirma que a ação plúrima encontra-se em fase de liquidação por arbitramento, com realização de perícia contábil, de modo que o pedido de execução de honorários processado “nos mesmos autos”, como exigido na sentença, além de inadequado, acarretaria a criação de uma demanda paralela, prejudicando o regular andamento do processo coletivo.

Salienta que os honorários sucumbenciais constituem verba acessória, de titularidade do advogado, que é terceiro em relação aos autores da ação coletiva, o que reforçaria a inexistência de qualquer impedimento para o ajuizamento do pedido de cumprimento de sentença em autos apartados.

Pontua que o fundamento utilizado na sentença, relativo à alegada “maior celeridade” decorrente da prática de atos de execução nos mesmos autos, produz efeito contrário ao pretendido, pois o entranhamento do pedido em processo que tramita há vários anos e que se encontra em fase distinta prejudicaria a efetividade da tutela jurisdicional, inclusive quanto ao recebimento dos honorários.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso,
para que seja cassada a sentença recorrida.

Apesar de intimado, o Recorrido não apresentou as contrarrazões ao recurso (id. 320759858).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Niederle Pereira Advogados Associados, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do pedido de cumprimento de sentença referente aos honorários de sucumbência fixados na ação coletiva, indeferiu a petição inicial ao entender que a execução deveria tramitar nos próprios autos do processo principal, reconhecendo a inépcia da peça inaugural e a ausência de condições para o desenvolvimento válido e regular do feito, extinguindo-o sem resolução do mérito.

Sem delongas, a irresignação merece acolhida.

A sentença recorrida, ao indeferir a petição inicial do cumprimento de sentença sob o argumento de que a execução deveria se dar exclusivamente nos autos originários da ação coletiva, incorreu em indevida limitação ao exercício do direito autônomo do advogado de promover a execução dos honorários sucumbenciais na forma que lhe aprouver.

Embora o Código de Processo Civil estabeleça, como regra, que o cumprimento de sentença seja processado nos mesmos autos do processo de conhecimento, não há qualquer comando legal que impeça o magistrado de reconhecer, em situações específicas, a conveniência e adequação do processamento da execução em autos apartados, sobretudo quando a natureza do crédito, a configuração da relação jurídica ou a própria dinâmica processual recomendam solução diferente.

A propósito, cumpre destacar que o Estatuto da Advocacia atribui disciplina específica à titularidade e à forma de execução dos honorários sucumbenciais, estabelecendo regra que confere ao advogado prerrogativa própria no tocante ao recebimento dessa verba. Nesse sentido, o artigo 23 da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994 – Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil –, dispõe:

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

A partir desse dispositivo, evidencia-se que a lei confere ao advogado verdadeira autonomia para a execução da verba honorária, reconhecendo-lhe a titularidade exclusiva do crédito e permitindo que opte pela forma procedimental que melhor resguarde a efetividade do direito reconhecido.

Essa prerrogativa, de caráter pessoal e desvinculada do crédito titularizado pela parte representada, impede que o julgador imponha restrições não previstas em lei à via eleita pelo profissional, assegurando-lhe plena liberdade para definir a estratégia executiva mais adequada ao adimplemento da condenação.

Essa orientação é reforçada pelo artigo 24, §1º, da Lei n. 8.906/1994, segundo o qual a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier, evidenciando que a tramitação nos autos principais não constitui imposição, mas sim faculdade. Confira-se:

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

§ 1º A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.

Sob essa perspectiva, a lei, longe de engessar a forma de execução, atribui ao advogado o poder de escolher o meio processual mais adequado, a partir de sua avaliação técnica e da conveniência própria do caso concreto. Não há, portanto, espaço para que o provimento judicial substitua a vontade do advogado, sob pena de esvaziar o conteúdo normativo da autonomia assegurada pela legislação especial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. “O advogado e a parte têm legitimidade concorrente para requerer a execução dos honorários fixados na sentença, razão pela qual tanto pode ocorrer nos mesmos autos da ação principal, como em autos apartados, de forma autônoma. Inteligência dos arts. 23 e 24, § 1º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94). Hipótese dos autos em que não há razoabilidade em propor nova execução de honorários nos autos dos embargos à execução, devendo o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais do apenso ser incluído no cálculo da execução.” (TJ-RS - AI: 70083712554 RS, Relator.: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/06/2020). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022199-16.2023.8.11.0000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS EM AUTOS APARTADOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 23 E 24 DA LEI Nº. 8.906/94 (ESTATUTO DA OAB) - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Ainda que possível a execução conjunta dos créditos decorrentes de ação judicial, a forma pela qual se dará tal cumprimento da decisão, deve ser eleita pelo advogado, em juízo de conveniência, não podendo provimento judicial vir a substituir-lhe a vontade sem que para isso concorra qualquer condição legal que a ampare, conforme orientação dos artigos 23 e 24 da Lei nº. 8.906/94 (Estatuto da OAB). (N.U 1003016-50.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2023, Publicado no DJE 20/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ART. 23 E 24 DA LEI Nº 8906/94. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL NA AÇÃO PRINCIPAL OU EM AUTOS APARTADOS. FACULDADE DO CAUSÍDICO. SENTENÇA REFORMADA. ADMISSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AUTOS APARTADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-PR 00088574620228160130 Paranavaí, Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 02/09/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AUTÔNOMO - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA AOS AUTOS PRINCIPAIS - POSSIBILIDADE - FACULDADE DO ADVOGADO - DECISÃO REFORMADA. 1. Via de regra, o processamento do cumprimento de sentença se dará nos próprios autos principais, mediante requerimento do exequente, nos termos do art. 523 do CPC . 2. Todavia, em se tratando de honorários advocatícios de sucumbência, verba de natureza autônoma, o art. 24 da Lei 8.906/94 estabelece que a promoção do cumprimento de sentença nos mesmos autos constitui mera faculdade do advogado, a ser por ele eleita, segundo juízo de conveniência. 3. Assim, impõe-se a reforma da decisão que determina o processamento obrigatório do cumprimento de sentença da verba honorária nos autos principais, podendo prosseguir o feito de forma autônoma. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - AI: 10000222000432001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 16/11/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2022).

Em conclusão, a sentença deve ser cassada, uma vez que o indeferimento da petição inicial, sob alegação de inépcia e ausência de condições para o desenvolvimento válido e regular do processo, não se sustenta diante do pleno atendimento dos requisitos legais para o processamento do cumprimento de sentença e da inexistência de vedação normativa à sua tramitação em autos apartados.

Forte nessas razões,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Niederle Pereira Advogados Associados para
anular a sentença
recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do cumprimento de sentença.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025